Tribunal: TJDFT
Processo: 0754390-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDIMENSIONADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS. EQUIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. LEI No 14.365/2022. DECLARATÓRIOS DA AUTORA E DOS PROCURADORES ACOLHIDOS. DECLARATÓRIOS DO RÉU NÃO ACOLHIDOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Verificada a existência de omissão e erro material, os embargos de declaração da autora e os de seus patronos devem ser acolhidos, sem efeitos infringentes, tanto para certificar que o recurso dos apelantes foi integralmente provido, quanto para fazer constar a responsabilidade do réu-apelado pelo pagamento da integralidade do encargo sucumbencial, incluídos os honorários advocatícios e as custas processuais.

2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.

3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.

4. Embargos de declaração da autora e de seus patronos conhecidos e providos. Embargos de declaração do réu conhecidos e não providos.